Tribunal: TJDFT
Processo: 0749791-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749791-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a petição de ID n.o 26985735. Brasília, DF, em 5 de julho de 2021 15:13:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator